Tribunal: TJMT
Processo: 1003998-81.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003998-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COLEGIO PRUDENTE CAMPOS LTDA - CNPJ: 36.366.224/0001-69 (APELADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (APELANTE), AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES EM ATRASO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 E SEGUINTES DO CPC – INADIMPLÊNCIA AFERIDA – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO – VIABILIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS VALORES, TENDO EM VISTA MULTA CONTRATUAL APLICADA EM 10% - “PACTA SUNT SERVANDA” MITITADO – PREVALÊNCIA DA NORMA CONSUMERISTA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6º, IV, e 52, §1º, AMBOS DO CDC – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor ficou mitigada a aplicação do princípio “pacta sunt servanda”, a fim de que abusividade e/ou ilegalidades contratuais sejam consideradas, salientando-se que ao caso incide o CDC (Contrato de Prestação de Serviços Escolares e Cobrança por Inadimplemento).

Ainda que seja aplicado o CDC, cabe ao consumidor a prova mínima do direito que persegue, ressaltando-se que não foi afastada a viabilidade da monitória, tendo em vista o disposto no artigo 700 e seguintes do CPC. Todavia, a constituição de título não autoriza que a multa contratual fixada ultrapasse o mínimo legal previsto no artigo 52, §1º da Norma Consumerista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
ACOLHEU

em parte

os Embargos Monitórios interpostos por ela, em desfavor de
COLEGIO PRUDENTE CAMPOS LTDA (Autora da Monitória n. 1003998-81.2022.8.11.0041)
, para
reduzir
os juros moratórios para 1% ao mês, e
JULGAR PROCEDENTE
a presente

AÇÃO MONITÓRIA
, com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2º do CPC,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial
, no valor líquido de R$ 3.856,00, devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% a partir do vencimento, bem como multa contratual de 10%. A sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC; todavia, em sede de embargos de declaração, acolheu o pedido de justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade da verba honorária.

Em síntese, a recorrente alega que a Ação Monitória trata de valores referentes à mensalidade escolar; que em sede de Embargos Monitórios, comprovou-se a abusividade da multa e dos juros moratórios, pugnando-se por sua redução.

Afirma que o Juízo “a quo” reduziu os juros moratórios para 1% ao mês, corrigiu monetariamente o valor líquido de R$ 3.856,00 pelo INPC e acresceu juros a partir do vencimento, bem como considerou justa a aplicação de multa contratual de 10%.

Defende a necessidade de reforma em relação à multa, diante da sua abusividade, tendo em vista o disposto no artigo 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, salientando-se que, ao caso, aplica-se a norma consumerista.

Pede, ainda, que seja aplicado o disposto no artigo 6º, IV, do CDC.

Requer o provimento do recurso para que seja reduzida a multa para 2%, nos termos do artigo 52, §1º, do CDC.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece reparos a sentença que, nos autos de
ACOLHEU

em parte

os Embargos Monitórios interpostos pela Apelante, em desfavor de
COLEGIO PRUDENTE CAMPOS LTDA (Autora da Monitória n. 1003998-81.2022.8.11.0041)
, para
reduzir
os juros moratórios para 1% ao mês, e
JULGOU PROCEDENTE
a presente

AÇÃO MONITÓRIA
, com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2º do CPC,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial
, no valor líquido de R$ 3.856,00, devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% a partir do vencimento, bem como multa contratual de 10%.

Em face do deferimento da justiça gratuita pelo Juízo singular, estendo tal benesse também em sede recursal.

Pois bem.

A única pretensão recursal é a de reconhecimento da abusividade contratual, que impôs multa de 10% para o caso de atraso de pagamento dos serviços escolares (mensalidades escolares).

Defende a recorrente que a sentença afronta ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 6º, IV, e 52, §1º, do CDC).

Pois bem.

Não há dúvidas de que, com o advento do CDC, o “pacta sunt servanda” ficou mitigado, eis que as cláusulas contratadas podem e devem ser revistas em caso de constatação de abusividades/ilegalidades.

Também não há dúvidas de que ao caso: prestação de serviços escolares e cobrança por inadimplemento, incide a norma consumerista.

Assim, ainda que haja constituição do título objeto da cobrança, à luz do artigo 700 do CPC, não há nada que impeça que ele se submeta aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Com esses viés, impõe-se a adequação da multa ao percentual máximo legal, à luz do CDC (artigo 52, § 1º)

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA - REJEIÇÃO - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INADIMPLÊNCIA - POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL - PREVISÃO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS APÓS A CONFIGURAÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
MULTA MORATÓRIA - PERCENTUAL SUPERIOR AO PERMITIDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ADEQUAÇÃO.
I - Ausente qualquer omissão acerca de questão sobre a qual o magistrado deveria se pronunciar, não há se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. II - A mera valoração do documento em desacordo com o interesse da parte não configura, por si só, julgamento contrário à prova contida nos autos. III - Havendo previsão no contrato de que a inadimplência é causa de rescisão do pacto e não comprovada a prestação dos serviços após o período da mora, o pedido monitório não deve ser acolhido.
IV - O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 52, §1º, o percentual máximo legal de 2% (dois por cento) de multa em caso de mora.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.012448-1/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2022, publicação da súmula em 04/05/2022)”.
(negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - DEMANDA MONITÓRIA - CONTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTUDANTIS - PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - OMISSÃO DO MAGISTRADO - DEFERIMENTO TÁCITO - PACTA SUNT SERVANDA - RELATIVIDADE - INCIDÊNCIA DE JUROS DIANTE DO PARCELAMENTO DO DÉBITO - LEGALIDADE - LIMITE LEGAL OBEDECIDO - MULTA MORATÓRIA - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO - ART. 52, §1º, DO CDC. - De acordo com entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça "presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferida por decisão fundamentada". - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - Deve ser observada a limitação legal da taxa nos termos do art. 1º do Decreto nº 22.626/33, que veda a cobrança em percentual superior ao dobro daqueles legalmente permitidos em lei. - Os artigos 406 e 591 do Código Civil preconizam que a taxa legal de juros (remuneratórios e moratórios) é de 1% ao mês, de modo que o dobro legal permitido seria 2%. -
O art. 52 do Código de Defesa de Consumidor (contido no capítulo "Cláusulas Abusivas") prevê, em seu §1º, que "as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação".
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.263822-5/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2022, publicação da súmula em 11/03/2022)
(destaquei)

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, apenas para que seja reduzida a multa contratual para 2%, mantendo-se constituído o título objeto da demanda.

Diante disso, considero pertinente que ambas as partes sejam condenadas ao pagamento dos ônus de sucumbência, de forma rateada (50% para cada litigante), suspendendo-se, todavia a exigibilidade, eis que o Colégio Apelado e também a Apelante são beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024